Tribunal: TJBA
Processo: 8001035-52.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001035-52.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA SONIA FERREIRA SILVA Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Recurso de Apelação. Servidor público. Contratação irregular. Município de Glória. Nulidade do contrato. Cobrança de verbas salariais. Dever de pagamento pela contraprestação dos serviços. Décimo terceiro. Férias. FGTS. Precedente do STF. Art. 373, II do CPC. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação pelo rito comum visando o pagamento de verbas tipicamente trabalhistas, como férias, 1/3 constitucional, 13º salários, FGTS e multa de 40% por ter sido dispensada sem o respectivo pagamento das verbas rescisórias; II. Questão em discussão 2. O cerne em questão orbita na possibilidade de reforma da sentença proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/Ba que julgou improcedentes os pedidos autorais; III. Razões de decidir 3. Para regularidade da contratação temporária, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob regime de repercussão geral (Tema 612), no sentido de que se faz necessária a observância dos seguintes requisitos: “ a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”; 4. A irregularidade da terceirização e a nulidade da contratação não afastam o dever de pagamento da contraprestação devida à demandante, decorrente do exercício do labor em prol da Administração Pública; 5. De acordo com o Tema nº 551, do Supremo Tribunal Federal, “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”; IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido condenando o apelado ao pagamento do saldo de salário, décimo terceiro integral e/ou proporcional e férias integrais e/ou proporcionais, além da gratificação constitucional de 1/3 e fundo de garantia de tempo de serviço relativo ao período não pago. Mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, invertendo-se, contudo, o ônus sucumbencial, devendo esse ser suportado pelo apelado Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8001035-52.2020.8.05.0191, em que é apelante MARIA SONIA FERREIRA SILVA e apelado MUNICIPIO DE GLORIA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.